Tribunal: TJDFT
Processo: 0748770-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0748770-16.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. O Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos da execução no 0023373-87.2016.8.07.0015, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, em face do Juízo de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (ID 21364249). Narra o Juízo suscitante que, na execução acima referida, decorrente de condenação criminal imposta a Jorge Messias dos Santos, foi implementado o regime aberto e remetidos os autos à VEPERA, contudo, o Juízo suscitado, ao constatar a existência de incidente (remição) relativo a período anterior à progressão para o regime mais brando, restituiu os autos à VEP para análise da questão pendente. Para amparar o entendimento relativo à competência da VEPERA, alega que a questão não envolve matéria de competência exclusiva da VEP, operou-se a prorrogação da competência, e a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em seu artigo 24, inciso I, dispõe que o Juízo suscitado foi criado para cooperar para a descentralização das atividades da VEP. O Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, em suas informações, destaca as atividades realizadas por aquele Juízo, as quais envolvem cerca de 22.000 (vinte e dois mil) processos (ID 21549866). Argumenta, ainda, que a demora na análise dos pedidos de remição das penas, relativos ao período de encarceramento, prejudica a ressocialização do condenado e causa danos à sociedade (prejuízo é substancial para o preso e para a sociedade), em especial porque prolongaria o período de encarceramento e contribuiria para a superpovoação dos presídios. Especificamente com relação à competência, sustenta que a remição caracteriza um incidente da execução, o qual se insere na competência da VEP, pois ocorrido durante o resgate da reprimenda no regime fechado/semiaberto, e que a inserção tardia no SEEU, dos dias remidos, pelos servidores do SEAPE/DF, retiraria do Juízo Suscitante a possibilidade de fiscalização e de adoção de medidas para a solução da demora. Em seus argumentos, reafirma a colaboração prestada pela VEPERA aos demais Juízos, mesmo com a sobrecarga de processos e o déficit no número de servidores. Todavia, pontua que a análise das remições implica novas atividades para o juízo: recálculo da pena cumprida, atualização dos registros da situação carcerária e atestado de pena. “O debate sobre as competências das Varas VEP e VEPERA nos casos do tipo, todavia, sequer deveria ocorrer, pois somente emerge em razão da tardia comunicação e juntada aos autos da documentação de dias remidos. O direito ao benefício é constituído durante o tempo em que o apenado está encarcerado. Assim, observada a ordem legal e natural das coisas, a tempestiva apreciação e decisão acerca da remição não teria jamais o condão de atrasar a concessão de qualquer benefício aos apenados encarcerados ou atrasar atos processuais. Ao contrário, o cumprimento da Lei apenas anteciparia benefícios e conduziria à produção tempestiva do ato processual concessivo. Por fim, destaca que a tramitação das execuções, pelo SEEU, possibilita a análise das remições pelo Juízo Suscitante, com um mínimo de prejuízo ao jurisdicionado, com a utilização da opção “perfil distribuidor” (ID 21549866). A Douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do presente conflito e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja declarado competente o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, suscitado (ID 22016430). É o breve relatório. DECIDO. A questão debatida nos autos foi julgada em sessão da Câmara Criminal realizada na data de 23/11/2020, nos autos do Conflito de Jurisdição no 0749592-05.2020.8.07.0000, Relator Des. Mario Machado, onde se declarou, por unanimidade, a competência do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL, ora suscitado. Este o teor da ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015 do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Unânime. Na mesma sessão assentou-se, também, que diante do potencial repetitivo da matéria decidida, doravante os Relatores iriam julgar monocraticamente eventuais conflitos idênticos. Nessa perspectiva, considerando que aderi integralmente aos fundamentos do voto do E. Relator Mario Machado, os quais adoto como razão de decidir, conheço do presente conflito de jurisdição e DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL, ora suscitado. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes do teor dessa decisão. Brasília, 10 de dezembro de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator